Tribunal: TCU
Processo: 043.227/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido no âmbito de acompanhamento de programa social instituído pela Petrobras para apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco no acesso ao gás de cozinha (GLP).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra o Acórdão 2611/2025-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes), proferido nos autos do Relatório de Acompanhamento 204/2021, que tratou do programa social da estatal voltado ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco no acesso ao gás de cozinha (GLP), durante o período de 2/9/2021 a 29/7/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, retificando a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2611/2025-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: "9.1. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adeque a sua Política de Responsabilidade Social e os padrões relacionados de modo a deixar explícito que as doações devem estar alinhadas à sua função social e às boas práticas atuais de responsabilidade social e sejam, sempre que possível, destinadas ao atendimento da população impactada pela área de abrangência das operações, projetos de investimento e desinvestimento da companhia, conforme art. 27 da Lei 13.303/2016." 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.